Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no art. 5o, XXXV, LXVIII e IX, da Constituição Federal, e artigo 647, do Código de Processo Penal, art. 4o, I, arts. 7o, 11, 24 e 25 da Convenção Americana, sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Kelly Zardini Dourado Zequini qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (Id 53397458)
Nas razões, postula o trancamento da ação penal, alegando que a denúncia está ausente de justa causa em relação a paciente, sob o argumento de que o Ministério Público não juntou a peça acusatória documentos necessários para embasar a acusação.
Relata ainda que não restou comprovado a veracidade dos argumentos elencados na exordial acusatória, uma vez que o denunciado não agiu com intenção de praticar o suposto delito de Falsificação de documento público e que foi descuidada e não criminosa.
Sustenta, que para o recebimento da denúncia nos crimes de falsificação de documento público, necessário se faz impreterivelmente a constatação através de perícia, o que não foi realizado.
Assim, entende que não há razão para que seja permitido prosseguimento da ação penal, levando em consideração os transtornos que uma ação penal implicaria a paciente.
Assim, requer o trancamento da ação penal no 29-37.2015.8.11.0036 (Código 35406), na origem, até o julgamento de mérito do presente writ.
RELATO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kelly Zardini Dourado Zequini, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Neste entendimento, considerando que o remédio heroico possui altivez e grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, relego a apreciação da medida liminar pretendida, solicitando, antes, as informações judiciais que soam imprescindíveis no presente caso.
Desse modo, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, cópia de todos os atos processuais alusivos à prisão tratada neste writ, bem como, noticiar a situação atual da paciente; apresentando ainda, quaisquer considerações importantes relativas ao habeas e/ou modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado; informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses ora levantadas, juntando cópias dos documentos, necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 47/2013-CGJ.
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para a análise da liminar.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro.
Relator